Tribunal: TJMMG
Processo: 2000196-41.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000196-41.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000449-14.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 19/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ARTIGO 498, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – LESÃO LEVE (ART. 209, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, AÇÃO PAUTADA DENTRO DA LEGALIDADE – OS OFENDIDOS NÃO FORAM CAPAZES DE IDENTIFICAR QUEM SERIAM OS POLICIAIS MILITARES AUTORES DAS AGRESSÕES FÍSICAS E NEM INDICARAM QUALQUER TESTEMUNHA QUE PUDESSE TER PRESENCIADO OS FATOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS QUE POSSAM DESABONAR A CONDUTA DOS MILITARES INVESTIGADOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ARQUIVAMENTO DA NOTÍCIA DE FATO N. 02.16.0027.0200729.2025-55 – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 5ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente correição parcial, proposta pelo Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento da Notícia de Fato de n. 02.16.0027.0200729.2025-55 instaurada pela 07ª Promotoria de Justiça de Betim/MG. Impedido o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação interposta pelo desembargador corregedor desta Justiça Militar contra ato do juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que homologou e determinou o arquivamento dos autos da Notícia de Fato n. 02.16.0027.0200729.2025-55, a pedido da promotora de justiça que atua na 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Betim, MG, ao fundamento de que inexistiriam elementos idôneos de prova a indicar os autores das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 agressões, tampouco as supostas vítimas indicaram testemunhas que tivessem presenciado os fatos. Conforme ressai dos autos, no dia 20/03/2025, Carlos Augusto da Silva Ramalho e Vitor Jesus Sodré da Hora foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, com os respectivos autos distribuídos à 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim sob o nº 5009644- 84.2025.8.13.0027 (evento 8 - DOC2 - fls. 08/15 dos autos nº 2000449-14.2025.9.13. 0005). Por ocasião da audiência de custódia realizada em 23/03/2025, relataram ter sofrido ameaças de morte e lesões corporais por parte dos policiais militares que os abordaram (evento 1 - NOTFAT2 - fls. 03/07 e evento 8 - DOC2 - fls. 148/152 dos autos nº 2000449-14.2025.9.13.0005), o que, então, deu ensejo à instauração da Notícia de Fato (NF) nº 02.16.0027.0200729.2025-55, a fim de se apurarem os delitos dos quais eles teriam sido vítimas (evento 1 - NOTFAT2 - fls. 01 dos Autos nº 2000449-14.2025.9. 13.0005). Segundo o conduzido Carlos Augusto da Silva Ramalho, um policial afirmou que “ia matar todo mundo que estava lá”, mas não conseguiu identificar o nome do militar porque não observou o colete (evento 1 - NOTFAT2 - fls. 08 - link - 04:28 dos Autos nº 2000449-14.2025.9.13.0005); já o preso Vitor José Sodré da Hora relatou ter sido agredido com um pedaço de pau na perna, um soco na barriga e um tapa no rosto, porém, da mesma forma, não sabe o nome do policial, embora se recorde do seu rosto (evento 1 - NOTFAT2 - fls. 08 - link - 09:27 minutos dos Autos nº 2000449-14.2025.9.13.0005). Após o regular trâmite da Notícia de Fato, a representante do Órgão Ministerial promoveu o seu arquivamento ante a ausência de indícios de autoria e materialidade dos supostos delitos perpetrados, bem como de testemunhas que os houvessem presenciado, inexistindo elementos mínimos a subsidiar eventual investigação (evento 1 - NOTFAT2 - fls. 09/10 dos Autos nº 2000449-14.2025. 9.13.0005). Os autos foram remetidos a esta Justiça Militar e distribuídos à 5ª AJME sob o nº 2000449-14.2025.9.13.0005, ocasião em que a promotora de justiça atuante na 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Betim submeteu, à apreciação do juízo, a promoção de arquivamento, (evento 1 - PED ARQUIVAMENTO1 dos Autos nº 2000449-14.2025.9.13.0005), o qual veio a ser imediatamente homologado pelo juiz de direito Dr. Marcos Luiz Nery Filho, ao fundamento de que inexistiriam elementos idôneos de prova a indicar os autores das agressões, tampouco as supostas vítimas indicaram testemunhas que tivessem presenciado (evento 10 dos autos nº 2000449-14.2025.9.13.0005). Não concordando com o arquivamento dos Autos nº 2000449-14.2025.9.13.0005, em 28/08/2025, o corregedor da Justiça Militar estadual, desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, procedeu à correição parcial mediante REPRESENTAÇÃO formulada perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, com fundamento no artigo 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 1 - INIC1 destes autos), visando à correção de ato irregular, por entender que há indícios de crime de lesão corporal previsto no artigo 209 do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Militar (CPM) perpetrado contra o civil Vitor Jesus Sodré da Hora, o qual afirmou que se tinha submetido a exame de corpo de delito, embora não juntado aos autos, e que conseguiria identificar os autores. Além disso, não foi realizada diligência de reconhecimento pessoal, o que significa, a seu ver, que não foram providenciados procedimentos básicos para fins de produção de provas. Assim, no seu entendimento, o arquivamento do presente Inquérito Policial Militar (IPM) é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido ao procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o desembargador corregedor que seja conhecida e acolhida a presente representação, para reforma da decisão de arquivamento irregular promovida pelo juiz de direito titular da 5ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer da ilustre representante do Ministério Público oficiante na 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Betim, MG, que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. No evento 6 – PARECER1, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino ofertou o seu parecer e, no que diz respeito ao mérito da questão, se considerou impossibilitada de nele adentrar, uma vez que somente ao procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais cabe a análise da ocorrência ou não de crime militar quando o promotor de justiça não vislumbra justa causa para o oferecimento da ação penal militar, conforme preceitua o artigo 397 do CPPM. Não obstante, estando preenchidos os requisitos necessários ao processamento da correição parcial por iniciativa do corregedor, nos termos do artigo 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e pelo julgamento da representação pelo órgão competente. É o relatório VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimento adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando provocam abuso ou ato tumultuário, cometidos ou consentidos por juiz, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei, prevista no artigo 498, alínea “b”, do CPPM, a qual teve a sua execução suspensa pela Resolução nº 27 de 07/05/96 do Senado Federal, em face de o STF haver declarado a inconstitucionalidade, por vício formal, da Lei nº 7.040/82, que, por sua vez, alterou a redação original do aludido dispositivo. Entretanto subsiste a disposição regimental análoga contida no artigo 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, bem como o subsequente artigo 209, que estabelece o rito do recurso em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sentido estrito para o processamento da correição parcial nessa hipótese. Deste modo, diante da expressa previsão regimental, a representação deve ser conhecida. Pelo que vejo nos autos, no dia 23/03/2025, na sede do Juizado Especial da Comarca de Betim, MG, na sala de audiência do 2º juiz de direito, realizou-se a audiência de custódia com a presença do juiz de direito titular, Dr. Rafael Niepce Verona Pimentel, da promotora de justiça Dra. Aimara de Britto Dias Leite Cabaleiro e da advogada Dra. Stefany e da defensora pública Dra. Lígia. Nesta audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante dos conduzidos Carlos Augusto da Silva Ramalho e Vitor José Sodré da Hora. Não estando presentes quaisquer dos requisitos ou pressupostos da prisão preventiva, consoante o elencado no art. 312 do Código de Processo Penal, foi concedida a liberdade provisória sem fiança aos autuados, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos da investigação criminal e da instrução do processo penal, devendo, ainda serem mantidos atualizados os endereços durante todo o curso do processo, sob pena de novamente ser-lhes decretada a prisão preventiva. Durante a audiência de custódia, o flagranteado Carlos Augusto da Silva Ramalho disse: “[...] que o policial disse que “ia matar todo mundo que estava lá”; não viu o nome do policial no colete [...]”. O flagranteado Vitor José Sodré da Hora relatou: “[...] que foi agredido com um pedaço de pau na perna; soco na barriga e um tapa no rosto; não sabe o nome, mas lembra do rosto [...]”. Após detida análise do expediente, infere-se que, não obstante o relato dos flagranteados, não há outros elementos indiciários que corroborem tal acusação. Os flagranteados disseram que foram ameaçados e agredidos por policiais, não sabendo identificá-los, tampouco tendo informado a existência de alguma testemunha ocular que tenha presenciado os fatos. Dessa forma, as acusações dos flagranteados são relatos isolados nos autos, e, não havendo testemunhas oculares, é impossível a apuração de eventual materialidade e autoria delitiva. Com base no exposto, não havendo, no momento, indícios mínimos que possam subsidiar possível investigação, o Ministério Público indeferiu a instauração de PIC e promoveu o arquivamento do expediente, nos termos do artigo 4º, I, e §4º, da Resolução CNMP 174/2017, sem prejuízo da reanálise dos fatos caso sejam apresentados dados concretos e novos elementos probatórios pelo manifestante. Nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Resolução Conjunta PGJ CGMP nº 3, de 18 de julho de 2017, requereu-se a homologação deste arquivamento perante o Juízo competente (Juízo da Justiça Militar). Em decisão proferida no evento 10 dos Autos de n. 2000449-14.2025.9.13.0005 (PIC-MP), o juiz de direito titular da 5ª AJME afirmou que o Ministério Público não conseguiu apontar para uma contextualização probatória suficiente, restando fragilizada a propositura de uma ação penal, em face da ausência de indícios suficientes para uma imputação delituosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse que a versão de que os militares investigados teriam agido com excesso não pode ser confirmada pelos instrumentos probatórios de convicção colacionados ao procedimento investigatório, afastando-se, portanto, o elemento da justa causa. Isso porque, no seu entendimento, os ofendidos não foram capazes de identificar quem seriam os policiais militares autores das agressões físicas, inexistindo, portanto, a necessária autoria delitiva; além de não terem sido capazes de indicar qualquer testemunha que pudesse ter presenciado os fatos. Outrossim, a seu ver, não há qualquer evidência no histórico da ocorrência REDS nº 2025-013106766-001 (evento 8 -DOC2 – Páginas 18 e 19) que demonstre a necessidade de uso da força pelos policiais militares. Após uma análise detalhada do conjunto probatório, o magistrado chegou à conclusão de que não há outros elementos de prova idôneos a indicarem qualquer ação ou omissão que possa desabonar a conduta dos militares investigados, mostrando-se reprovável imputar-lhes a prática dos ilícitos. Diante dos fatos, homologou o pedido de arquivamento apresentado pelo Ministério Público, ante a insuficiência probatória, para que pudesse produzir os jurídicos e legais efeitos, sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do art. 25 do CPPM. Com o agravamento da violência nos grandes centros urbanos e o enfrentamento dos criminosos que não mais respeitam as forças de segurança, as autoridades judiciárias, bem como o Ministério Público, precisam analisar bem cada caso, sob pena de desencorajarem os policiais militares, defensores da vida e do patrimônio dos cidadãos mineiros, de enfrentarem a difícil e diuturna labuta no sentido de oferecer segurança pública com qualidade e efetividade. Um policial militar que exerce a sua nobre função dentro dos estritos limites da lei, e com moderação, jamais poderá ficar desmoralizado diante de marginais, ter sua vida ceifada ou ficar gravemente ferido, atuando em defesa da sociedade. O parecer da ilustre representante do Ministério Público, que é a titular da ação penal, foi conclusivo de que os civis que foram presos em flagrante com considerável quantidade de drogas não conseguiram sequer apontar quem seriam os policiais militares autores das supostas agressões físicas nem indicar qualquer testemunha que tivesse presenciado os fatos. Diante do pedido de arquivamento da promotora de justiça atuante na 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Betim, MG, o juiz de direito titular da 5ª AJME, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora analisamos, sobretudo diante da configuração de situação que exclui a ilicitude da conduta narrada nos autos, determinou o arquivamento do IPM e o fez com absoluto grau de certeza jurídica, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Desta forma, reputo como correta a atuação da e. promotora de justiça Dra. Camila Aparecida Pires, que indeferiu a instauração de PIC e promoveu o arquivamento daquele expediente, nos termos do artigo 4º, I, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e § 4º, da Resolução CNMP 174/2017, sem prejuízo da reanálise dos fatos caso sejam apresentados dados concretos e novos elementos probatórios pelo manifestante, reconhecendo-se que não houve excesso na abordagem policial, o que levou o Dr. Marcos Luiz Nery Filho, juiz de direito titular da 5ª AJME, a acolher o parecer ministerial, determinando o arquivamento dos autos de IPM. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação, proposta pelo e. Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento da Notícia de Fato de n. 02.16.0027.0200729.2025-55 instaurada pela 07ª Promotoria de Justiça de Betim/MG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 12 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator